Tribunal: STF
Processo: RHC 50347
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-21
Data de publicação: 1972-09-21

Ementa:
Habeas corpus.
1) Recurso ordinário sem fundamentação, incomprovada, ademais, a alegação de não ser o recorrente, ao advir a segunda condenação, reincidente específico;
2) Arguição tardia, não apreciada pelo Eg. Tribunal "a quo", de nulidade da sentença condenatória, que não teria apreciado o mérito do feito;
3) Recurso ordinário desprovido.